Tribunal: CARF
Processo: 13819.001839/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001839/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS AKIRA HIROKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva contado da data da retenção, para
fins de obtenção do benefício fiscal.
Mantém-se a autuação quando não restar comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para incidência da norma isentiva, ao teor da legislação de
regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001839/2009-39
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001839/2009-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 93.595,17, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 17/20):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao ano calendário de 2004,
por meio do qual foi exigido o valor de R$ 19.670,41, relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física-Suplementar, Multa e Juros.
A notificação em foco decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 98.285,45 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 17.473,43.

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001839/2009-39

Notificação de Lançamento foi lavrada em 16/11/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 24/11/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 03/12/2009,
alegando, em síntese:
• Por algum motivo desconhecido, a Receita Federal considerou erroneamente o valor
retificado como parte do rendimento, acrescentando ao rendimento declarado
anteriormente (vide anexo comprovante de rendimento). O correto seria
considerar
apenas
o
valor
retificado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica.
• Por causa deste erro, fomos notificados de uma multa por omissão de rendimento
tributável de maneira indevida.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
Cientificado da decisão, em 18/05/2012 (fls. 23), o contribuinte, em 12/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 25/26), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
preliminarmente, que não houve omissão, pois foram declarados na DAA retificadora os
rendimentos tributáveis recebidos da empresa ABB Ltda., no valor de R$ 94.195,17, em
conformidade com o informe de rendimentos retificado recebido, cujo prazo para a retificação
seria de cinco anos. No mérito registra que o único erro cometido seria o valor de R$ 4.690,28,
relativo ao abono de férias declarado como isento e não tributável, e que o informe de
rendimentos recebido não explicitava que o prazo para se pleitear a restituição deveria ser
contado a partir da data do recolhimento do imposto apurado, sendo certo que não houve má-fé
de sua parte acerca da conduta fiscal adotada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 27/40.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 44), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001839/2009-39

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
alegações de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 98.285,45 com IRRF de R$ 17.473,43, constatada em sede de
revisão da DAA/2005 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada,
aliado ao fato de se referir parte dos rendimentos recebidos ao abono pecuniário de férias, cuja
natureza é indenizatória.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o informe de rendimentos retificado emitido pela fonte pagadora em 20/08/2009, e a
DAA/2005 retificadora apresentada em 26/08/2009 (fls. 33/40).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 19/20):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):

O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 26/08/2009 22:06:14/Internet
informou os valores como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte não tem direito a restituição pelo art. 4o da IN RFB 936/2009, pois
encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da retenção.
O lançamento deve ser mantido. A retenção ocorreu em julho de 2004, conforme
comprovante de pagamento da fonte pagadora(data do depósito 16/07/2004) e
pela DIRF.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001839/2009-39

CONCLUSÃO
Improcedência da impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
No que tange à omissão de rendimentos apurada, o informe emitido pela fonte
pagadora ABB Ltda. (fls. 10/11 e 33/34) é contundente em demonstrar que os rendimentos
efetivamente recebidos pelo Recorrente por força do trabalho assalariado exercido totalizaram
R$ 98.285,45 com o IRRF de R$ 17.473,43 – tendo sido lançado DAA retificadora o valor
parcial de R$ 94.195,17 com IRRF de R$ 17.473,43, e a quantia restante de R$ 4.690,28, como
rendimentos isentos e não tributáveis, relativo ao “Abono de férias” (fls. 35/40) – confirmando
integralmente as informações contidas na DIRF, cujos rendimentos foram levados ao ajuste
anual, importando em afirmar acerca da inexistência parcial da omissão de rendimentos
certificada pela fiscalização (fls. 5/9).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, urge o afastamento da omissão apurada, no valor de R$ 93.595,17, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário neste ponto.
Já em relação ao abono pecuniário de férias, melhor sorte não lhe socorre. O
demonstrativo de pagamento acostado registra que o referido abono foi efetivamente pago em
julho/2004 (fls. 12). Levando-se em conta que o pedido de restituição somente em ocorreu em
26/08/2009 com a entrega da DAA/2005 retificadora (fls. 35/40) – portanto após o lustro
regulamentar para se pleitear a restituição da retenção indevida consubstanciado no art. 4o da IN
RFB no 936/2009 – restaram vulnerados os requisitos para dedutibilidade traçados pela
legislação de regência, calhando aqui a manutenção da autuação e do crédito tributário no
particular.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.912 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001839/2009-39

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 93.595,17, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original